Tribunal: TJDFT
Processo: 0720952-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720952-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NILDA ALMADA CRUZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por NILDA ALMADA CRUZ contra ato imputado ao JUÍZO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS, que, nos autos do Precatório no 0013444-41.2017.8.07.0000 (ID 36685032 - Pág. 68), indeferiu o pedido formulado pela impetrante com fulcro na Lei distrital no 6.618/2020, visando a complementação de pagamento do adiantamento preferencial, a fim de que atinja o valor correspondente a 100 (cem) salários-mínimos. Submetido o processo a julgamento, foi denegado a ordem de segurança, por acórdão de relatoria designada do nobre Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA (ID 41590370). Interposto recurso ordinário constitucional pela impetrante, sua pretensão foi acolhida, restando concedida a ordem por decisão do Excelentíssimo Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, transitada em julgado no dia 14 de novembro de 2023 (ID 54964171 - Pág. 153). Com o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça, em 23 de janeiro de 2024, o nobre Relator designado determinou a intimação da impetrante e do Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, a fim de que desse cumprimento a decisão transitada em julgado (ID 55037665). Informações da Autoridade impetrada no ID 63649397, noticiando que já deu cumprimento à ordem concessiva de segurança emanada da Corte Superior de Justiça. Diante do exposto, tratando-se de mandado de segurança com julgamento de procedência transitado em julgado, já tendo sido comunicado cumprimento da ordem pela Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, e não tendo sido apresentado pedido de cumprimento de sentença ou de providências por parte da impetrante, determino o arquivamento do processo, pois exaurida a jurisdição de mérito e por inexistir pretensão executória pendente. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator